Tribunal: TJPA
Processo: 0808474-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808474-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 121, I, III, IV e V do CP, cometidos por 06 (seis) vezes. prisão preventiva. alegações de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto prisional. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento.

alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. lapso temporal justificado diante

da complexidade do feito, em que se apura crime gravíssimo conhecido como a chacina de baião, que causou intenso clamor público, em que figuram 5 (cinco) acusados e 06 (seis) vítimas, e um total de 40 (quarenta) testemunhas arroladas, inúmeras a serem ouvidas por meio de cartas precatórias. processo desmembrado a fim de imprimir maior celeridade no feito. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. alegada ausência de fundamentação idônea das decisões que mantiveram a medida extrema.

improcedência.

necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, a instrução criminal, e evitar a reiteração delitiva. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a sua decretação.

risco de ameaça às testemunhas.

segregação cautelar justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0806612-90.2019.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

2.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

3.

Depreende-se dos autos que
a prisão temporária do paciente e demais investigados foi decretada em 25/03/2019, e cumprida no dia 26/03/2019, sendo posteriormente prorrogada, em 22/04/2019, e cumprida no dia 23/04/2019. Em seguida, o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva do coacto e demais acusados, em 20/05/2019. A denúncia foi oferecida, em 01/07/2019, imputando ao coacto a prática dos crimes tipificados no art.121, §2º, I, III, IV e V, do CP por 06 (seis) vezes, (
ex vi
do art. 69 do CP), c/c art. 29 e art. 62, I, ambos do CP, tudo na forma do art.1º, parte final, da Lei nº 8.072/90,
sendo devidamente recebida no dia 10/07/2019, e determinada a citação dos acusados Fernando Ferreira Rosa Filho, ora paciente, Valdenir Farias Lima,

Cosme Francisco Alves, Glaucimar Francisco Alves e Juciel dos Santos Pinheiro, contudo, os dois últimos não foram encontrados, razão pela qual foi determinado o desmembramento dos autos, na forma do art.80 do CPP, em 08/10/2019.

Em 25/09/2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a condução coercitiva de testemunhas residentes no município de Baião e determinou-se a expedição de Carta Precatória à comarca de Tucuruí-PA para oitiva de outras testemunhas. Em 31/10/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a continuação do pregão para o dia 29/11/2019, sendo indeferido o pedido de liberdade provisória de Fernando Ferreira Rosa Filho. Em decisão proferida no dia 16/12/2019, a prisão preventiva do acusado Fernando Ferreira Rosa Filho foi mantida como garantia da ordem pública para assegurar aplicação da lei penal e para evitar a reiteração da conduta delitiva. Em 18/02/2020, a defesa do paciente requereu o relaxamento da prisão ou liberdade provisória e, no mesmo dia, foi indeferido o pedido, em consonância com a manifestação do Ministério Público. Em 02/04/2020, houve a revisão de ofício da prisão de Fernando Ferreira Rosa Filho, sendo ela mantida. A defesa reiterou o pedido de revogação da custódia, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, o que fora indeferido, em 20/07/2020. O paciente requereu a transferência prisional para o Presídio de Tucuruí-PA, sendo o pedido negado pelo juízo.
Atualmente os autos aguardam apenas cumprimento das cartas precatórias para oitiva de testemunhas.

4.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito extremamente complexo, em que se apura a ocorrência de crimes gravíssimos,

conhecidos como a
“CHACINA DE BAIO”, em que 06 (seis) pessoas foram brutalmente assassinadas,
com grande repercussão, inclusive nacional, que causou intenso clamor público. Constata-se a pluralidade de réus, sendo 5 (cinco) acusados, dentre os quais dois encontram-se foragidos, de modo que houve a necessidade de realizar o desmembramento dos autos a fim de imprimir uma maior celeridade ao feito, e evitar prejuízo ao seu regular andamento, além de inúmeras pessoas a serem ouvidas, totalizando quase 40 (quarenta) testemunhas arroladas no processo, muitas delas por meio de carta precatória, “
aspectos que acarretam, justificadamente, dilação de prazo para conclusão da fase instrutória do feito
”, como bem consignou o juízo inquinado coator, na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão cautelar do paciente, proferida em 18/02/2020 (ID nº 3516137 – pág.1/4), não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento.

5.

Com efeito, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pelo impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, uma vez que conforme demonstrado o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

6.

Quanto a
falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema
, igualmente não merece prosperar uma vez que as decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia e mantiveram a prisão preventiva encontram-se devidamente motivadas, considerando inexistir qualquer alteração fática apta a revogar a medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação dos
decisums
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

7.

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando ausentes fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução
processual.

8.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

9.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

10.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo.
Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 14 setembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Fernando Ferreira Rosa Filho
acusado da prática do crime do art. 121, I, III, IV e V do CP, cometidos por 06 (seis) vezes, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Baião.

Aduz o impetrante que o coacto teve a sua prisão temporária decretada no dia 25/03/2019, por supostamente ser o mandante de 03 (três) homicídios que ocorreram em suas terras, assim como por ser o responsável pelo homicídio de 03 (três) outras vítimas que ocorreram em um local próximo ao do primeiro fato. Acrescenta que a prisão do paciente foi convertida em preventiva, em 21/05/2019.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) ausência dos requisitos da prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e da sua manutenção; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Indeferi o pedido de liminar. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Os fatos criminosos em questão dizem respeito à chamada
“CHACINA DE BAIO”, em que 06 (seis) pessoas foram brutalmente assassinadas entre a noite do dia 21/03/2019 (quinta-feira) e a madrugada do dia 22/03/2019 (sexta-feira), na zona rural do Município de Baio-PA
.

Consta dos autos que, o paciente, juntamente com outros corréus, é acusado do cometimento de 06 (seis) homicídios havidos na zona rural de Baião, conhecido como a
chacina de Baião
. Cuida-se de homicídios brutais ocorridos entre a noite do dia
21/03/2019
e a madrugada do dia
22/03/2019
. As vítimas,
Venilson da Silva Santos
,
Raimundo Jesus Ferreira
e
Marlete da Silva Oliveira
foram alvejados com disparo de arma de fogo em suas cabeças, e tiveram seus corpos arrastados e sobrepostos dentro da casa em que moravam, e ali foram queimados.

Posteriormente, na mesma empreitada criminosa, no assentamento
Salvador Allende
, próximo ao primeiro local dos 03 (três) primeiros homicídios, as vítimas
Milton Lopes
,
Claudionor Amaro Costa da Silva
e
Dilma Ferreira Silva
também tiveram suas vidas ceifadas brutalmente a golpes de faca. Após os crimes, houve, ainda, furtos de objetos no local.

O coacto está sendo acusado de ser o mandante dos 06 (seis) homicídios, a polícia apurou que havia problema do paciente com os seus empregados, segundo consta na denúncia a motivação do coacto em relação às vítimas
Venilson da Silva Santos
,
Raimundo Jesus Ferreira
e
Matlete da Silva Oliveira
, foi impedir que trabalhadores o denunciassem pela falta de pagamento e pelas condições desumanas que lhes eram infligidas por ele, devido as vítimas terem conhecimento de várias atividades criminosas desenvolvidas pelo paciente na região, teria sido uma espécie de queima de arquivo.

No decorrer das investigações policiais, foram realizadas interceptações telefônicas, quebra de sigilo e de dados telefônicos, gravações revelam conversas que dão conta de indícios de que o paciente foi o mandante dos crimes de que se trata.

Primeiramente, no curso das investigações, a autoridade policial pediu a prisão temporária do coacto por 30 (trinta) dias, tendo havido renovação por mais 30 (trinta) dias, haja vista que se tratou de investigação complexa, baseada em diligências na extensa zona rural dos municípios de Baião e de Tucuruí, além de sucessivas interceptações telefônicas requeridas ao juízo inquinado coator e de quebra de sigilo telefônico de aparelhos apreendido, diligencias de buscas e apreensões solicitadas pela autoridade policial, além de perícias nos cadáveres e na cena do crime.

Trata-se de verdadeira chacina, com intensa repercussão, inclusive a nível nacional, que despertou o clamor público. O material probatório está assentado em provas fotográficas e material produzida pela polícia científica, bem como, captação de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas.

Os suspeitos primeiramente mataram 03 (três) pessoas e incendiaram os corpos e a casa. As 03 (três) pessoas mortas residiam ilegalmente na fazenda do coacto, em seguida e na mesma empreitada criminosa, no Assentamento Renato Lima (Salvador Alhende), distante aproximadamente 20 km do local dos primeiros 03 (três) homicídios, mais 03 (três) vítimas também tiveram suas vidas ceifadas brutalmente, a golpes de faca. Após esse crime, alguns objetos foram furtados do local, e segundo o que foi apurado em investigação, o fazendeiro conhecido como Fernandinho, ora paciente, contratou os delinquentes para dar cabo à vida de uma família de colonos que estava residindo ilegalmente em suas terras, os quais, após os óbitos, foram completamente incendiados, dizimados pelo fogo.

A prisão temporária do paciente e demais investigados foi decretada em 25/03/2019, e cumprida no dia 26/03/2019, sendo posteriormente prorrogada, em 22/04/2019, e cumprida no dia 23/04/2019. Em seguida, o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva do coacto e demais acusados, em 20/05/2019.

A denúncia foi oferecida, em 01/07/2019, imputando ao coacto a prática dos crimes tipificados no art.121, §2º, I, III, IV e V, do CP por 06 (seis) vezes, (ex vi do art. 69 do CP), c/c art. 29 e art. 62, I, ambos do CP, tudo na forma do art.1º, parte final, da Lei nº 8.072/90,
sendo devidamente recebida no dia 10/07/2019.

A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 25/09/2019, e nas datas de 31/10/2019 e 29/11/2019 foi dada a continuação do ato. A defesa ingressou com pedidos reiterados de revogação da custódia cautelar, os quais foram indeferidos. O juízo
a quo
realizou a revisão, de ofício, da prisão do coacto, em 02/04/2020. Mais uma vez a defesa requereu a revogação da medida extrema, pleito indeferido em 20/07/2020. O paciente requereu a transferência prisional para o Presídio de Tucuruí-PA, o que foi negado pela autoridade coatora.

Atualmente os autos aguardam cumprimento das cartas precatórias para oitiva de testemunhas.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o terceiro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, tendo como objeto os mesmos fatos criminosos que deram origem à ação penal nº 00018062420198140007.

O primeiro
habeas corpus
, protocolado sob o nº 0802517-17.2019.8.14.0000, teve por objeto a revogação da prisão temporária do coacto, sendo julgado por esta Eg. Seção de Direito Penal, em 20/05/2019, cuja Ordem foi denegada à unanimidade.

Por sua vez, o
segundo
mandamus,
protocolado sob o nº 0806612-90.2019.8.14.0000,
visando
a revogação da prisão preventiva do coacto
, tendo como alegações: ausência dos requisitos da prisão cautelar, falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e presença de qualidades pessoais favoráveis,
foi julgado por esta Eg. Seção de Direito Penal, em 16/09/2019
, cuja Ordem também foi
denegada
(Acórdão ID nº 2221350).

Percebe-se, portanto, que o presente
writ
se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com repetição da maioria dos argumentos como:
ausência dos requisitos da prisão cautelar, falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e presença de qualidades pessoais favoráveis
que, inclusive, foram analisados e devidamente combatidos pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em
16/09/2019
. Além da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e de
falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema.

No pedido anterior,
Habeas Corpus

nº
0806612-90.2019.8.14.0000
,
também sob minha relatoria, a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos,
consoante Acórdão ID nº
2221350
, assim ementado:

“HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121 DO CP
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO.
A MANUTENÇÃO DA PRISÃO É NECESSÁRIA DEVIDO A AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA 06 (SEIS) PESSOAS.
DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO. O
MODUS OPERANDI
PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Os impetrantes alegam falta dos requisitos necessários para a prisão e a ausência de fundamentação no decreto prisional. É improcedente, pois o que motivou o cárcere, foi o
modus operandi
perpetrado, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime e o
modus operandi
praticado pelo coacto, eis que as graves circunstâncias em que o crime de homicídio foi praticado, contra 06 (seis) pessoas;

2.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime”
.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

No que concerne ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado,
a prisão temporária do paciente e demais investigados foi decretada em 25/03/2019, e cumprida no dia 26/03/2019, sendo posteriormente prorrogada, em 22/04/2019, e cumprida no dia 23/04/2019. Em seguida, o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva do coacto e demais acusados, em 20/05/2019. A
denúncia foi oferecida, em 01/07/2019, imputando ao coacto a prática dos crimes tipificados no art.121, §2º, I, III, IV e V, do CP por 06 (seis) vezes, (
ex vi
do art. 69 do CP), c/c art. 29 e art. 62, I, ambos do CP, tudo na forma do art.1º, parte final, da Lei nº 8.072/90,
sendo devidamente recebida no dia 10/07/2019, e determinada a citação dos acusados Fernando Ferreira Rosa Filho, ora paciente, Valdenir Farias Lima,

Cosme Francisco Alves, Glaucimar Francisco Alves e Juciel dos Santos Pinheiro, contudo, os dois últimos não foram encontrados, razão pela qual foi determinado o desmembramento dos autos, na forma do art.80 do CPP, em 08/10/2019.

Em 25/09/2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a condução coercitiva de testemunhas residentes no município de Baião e determinou-se a expedição de Carta Precatória à comarca de Tucuruí-PA para oitiva de outras testemunhas. Em 31/10/2019 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo determinada a continuação do pregão para o dia 29/11/2019, sendo indeferido o pedido de liberdade provisória de Fernando Ferreira Rosa Filho. Em decisão proferida no dia 16/12/2019, a prisão preventiva do acusado Fernando Ferreira Rosa Filho foi mantida como garantia da ordem pública para assegurar aplicação da lei penal e para evitar a reiteração da conduta delitiva.

Em 18/02/2020, a defesa do paciente requereu o relaxamento da prisão ou liberdade provisória e, no mesmo dia, foi indeferido o pedido, em consonância com a manifestação do Ministério Público. Em 02/04/2020, houve a revisão de ofício da prisão de Fernando Ferreira Rosa Filho, sendo ela mantida. A defesa reiterou o pedido de revogação da custódia, requerendo a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, o que fora indeferido, em 20/07/2020. O paciente requereu a transferência prisional para o Presídio de Tucuruí-PA, sendo o pedido negado pelo juízo.

Atualmente os autos aguardam apenas cumprimento das cartas precatórias para oitiva de testemunhas.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade.

Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento de feito extremamente complexo, em que se apura a ocorrência de crimes gravíssimos,

conhecidos como a
“CHACINA DE BAIO”, em que 06 (seis) pessoas foram brutalmente assassinadas,
com grande repercussão, inclusive nacional, que causou intenso clamor público. Constata-se a pluralidade de réus, sendo 5 (cinco) acusados, dentre os quais dois encontram-se foragidos, de modo que houve a necessidade de realizar o desmembramento dos autos a fim de imprimir uma maior celeridade ao feito, e evitar prejuízo ao seu regular andamento, além de inúmeras pessoas a serem ouvidas, totalizando quase 40 (quarenta) testemunhas arroladas no processo, muitas delas por meio de carta precatória, “
aspectos que acarretam, justificadamente, dilação de prazo para conclusão da fase instrutória do feito
”, como bem consignou o juízo inquinado coator, na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão cautelar do paciente, proferida em 18/02/2020 (ID nº 3516137 – pág.1/4), não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento.

Vale ressaltar o que dispôs o juízo singular durante a audiência de instrução e julgamento:

“a complexidade do fato levou a polícia a solicitar diversas diligências de investigação, entre as quais a interceptação telefônica e prisões temporárias que interessavam à investigação dos fatos, considerando-lhe a intensa repercussão, como já dito, seja no âmbito da mídia, seja no âmbito comunitário, propriamente. A comoção foi intensa, por lógico, gerando a necessidade de uma investigação célere, mas cuidadosa, a qual teve que ser feita à luz dos procedimentos já referidos, em face da fragilidade de provas testemunhas, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte, encontrando-se, inclusive,
a instrução criminal próxima do seu encerramento. (...)
Considerando este fato, vejo que a instrução processual não tem evoluído mais celeremente, exatamente por razões materiais que fogem ao controle do juízo. A quantidade de testemunhas arroladas, e mesmo a quantidade de réus no processo, além do fato de que estas testemunhas e estes réus não residirem, propriamente, na zona urbana deste município, além da conexão com o município de Tucuruí, que é muito mais forte do que a conexão com Baião. Maior parte das oitivas de testemunha já está sendo feita por meio de precatórias, que já é uma forma de agilizar a instrução, sem que haja, por conseguinte, prejuízos à defesa, pela demora. Tanto o Ministério Público quanto as defesas dos réus arrolaram número expressivo de testemunhas cuja localização está dispersa, de certa forma, considerando a multiplicidade de endereços fora do âmbito de nossa comarca”. Percebe-se, portanto, que se tratou de investigação complexa, baseada em diligências na extensa zona rural compreendida entre os municípios de Baião e de Tucuruí, além de sucessivas interceptações telefônicas requeridas ao juízo inquinado coator e de quebra de sigilo telefônico de aparelhos apreendidos, diligencias de buscas e apreensão solicitadas pela autoridade policial, além de perícias nos cadáveres e na cena do crime.

Com efeito, entendo que somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pelo impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, uma vez que conforme demonstrado o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

Quanto a
falta de fundamentação para a manutenção da medida extrema
, igualmente não merece prosperar uma vez que as decisões que indeferiram o pedido de revogação da custódia e mantiveram a prisão preventiva encontram-se devidamente motivadas, considerando inexistir qualquer alteração fática apta a revogar a medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação dos
decisums
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, conforme se observa,
in verbis
:

“
A soltura dos réus, em liberdade provisória, como pede a defesa do réu Fernando Ferreira Rosa Filho, neste momento processual, ainda, não é possível, exatamente porque a instrução processual não atingiu um patamar aceitável que possa possibilitar o seu desfecho de uma forma mais adequada. Existe possibilidade de interferência, no que se refere as testemunhas ainda não ouvidas, e, sobretudo, as questões de ordem pública. Os fatos são recentes e ainda mão estão afastados da memória coletiva, inclusive no âmbito desta comunidade de Baião, em face do interesse que é demonstrado pelos comunitários, no que se refere à instrução, propriamente. Considero a ordem pública ainda abalada com esta situação, em face do mau exemplo deste fato para a comunidade, mormente na zona rural, em que há possibilidades de conflitos agrários ou de conflitos de outra ordem,
considerando que se trata de zona despoliciada e sem uma cultura de obediência civil e de organização administrativa, de sorte que a soltura dos réus pode ainda mais desestabilizar esta própria situação já encontradiça
. A defesa pede que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares, mormente com uso de tornozeleiras, consoante prevê, aliás, o art. 319, IX, do CPP, ou eventualmente a prisão domiciliar, conforme o caso, ou ambas as soluções, conforme enfatizou o próprio advogado em audiência. (...) No entanto, neste momento processual, ainda acho inadequadas tais medidas, em razão do que já foi exposto acima da necessidade da manutenção da ordem pública
”.

E, ainda,
“além disto, ressalta-se, sobretudo, o fato de que duas testemunhas, em oitiva em juízo, Sra. Maria do Céu Evangelista de Brito e Francisco Edson Gomes Rufino manifestaram receio de morte, caso o Sr. Fernando Ferreira Roas Filho venha a ser solto. O Sr. Francisco Edson, por exemplo, o acusa de crime de tentativa de homicídio contra si, cuja apuração corre em comarca de Novo Repartimento.
Disse que se sente permanentemente ameaçado pelo Sr. Fernando
(...) receio de que eventual liberdade do acusado realmente resulte em ampliação de violência.
Além disto, temo que soltura do réu possa causa embaraços à oitiva das testemunhas a serem ouvidas por carta precatória, que são muitas, o que ainda não foi finalizado, segundo já mencionei acima.
Sem a conclusão das oitivas, não vejo como impor ao réu medidas cautelares diversas da prisão preventiva, com segurança para apuração judicial dos fatos em questão, os quais, como já está claro,
geraram intensas repercussões neste Estado e fora dele, pela extrema violência dos crimes, os quais envolvem aspectos que dizem respeito à violência agraria que reina no estado
. Neste caso, mantenho a prisão preventiva já decretada, relativamente ao réu Fernando Ferreira Rosa Filho, com os acréscimos que ora faço a respeito de sua manutenção, propriamente, com base no artigo 312, do CPP, inclusive”.

Assim sendo, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, inexiste constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da prisão cautelar na decisão que entendeu pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, sobretudo, quando ausentes fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente da Ordem impetrada e, nesta parte, denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/09/2020